Tribunal: TJMT
Processo: 1007168-47.2019.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007168-47.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KARLA KELLY PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 044.417.651-93 (RECORRENTE), ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA - CPF: 020.748.091-58 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (RECORRIDO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), MARIANA FERREIRA NINAVIA - CPF: 418.513.518-17 (ADVOGADO), OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A - CNPJ: 02.575.829/0001-48 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO – COMPRA E VENDA DE BILHETES AÉREOS – AÇÃO PROPOSTA CONTRA RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS – ACORDO REALIZADO COM A PROMOVIDA DECOLAR – PLEITO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO CONTRA A PROMOVIDA AVIANCA – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA EM RELAÇÃO A TODAS AS PROMOVIDAS – EXTINÇÃO DO FEITO POR ACORDO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO CONTRA A PROMOVIDA AVIANCA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 844 §3o DO CÓDIGO CIVIL – TRANSAÇÃO FEITA COM UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS QUE EXTINGUE A DÍVIDA DOS CODEVEDORES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de responsabilidade objetiva e solidária, por se tratar de integrantes da
cadeia de consumo, a transação efetuada entre o consumidor e um dos devedores solidários, extingue a dívida em relação aos codevedores, nos termos do que dispõe o § 3o do artigo 844 do Código Civil, sendo de rigor a manutenção da sentença que homologou o feito e o extinguiu em relação a todas as promovidas.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual homologou o acordo firmado entre si e a promovida Decolar, com previsão de prosseguimento contra a promovida Avianca, porém julgou extinto o processo com o argumento de que a responsabilidade é objetiva e solidária, de modo que a celebração de acordo com um dos promovidos satisfaz a obrigação em relação aos demais, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, equacionada a causa de forma amistosa e definidas as condições, HOMOLOGO o acordo coligido entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, por consequência julgo o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.

Opostos embargos declaratórios com o argumento de que não fez acordo com a Avianca e que o feito deveria prosseguir, o magistrado
a quo
os rejeitou com o argumento de que o acordo feito com um corréu aproveita aos demais, nos termos do artigo 844, §3o, do CC, conforme trecho e dispositivo que cito:

Entendo que o acordo celebrado entre a parte autora e uma das empresas requeridas extingue a dívida em relação a outra, conforme a previsão legal do art. 844, § 3o, do Código Civil. A transação havida com a DECOLAR aproveita para extinguir a dívida em relação à co-devedora solidária, a empresa AVIANCA.

(...)

Assim, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo a sentença objurgada por seus próprios termos.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que fez acordo apenas com a promovida Decolar e que o acordo possui previsão de prosseguimento contra a promovida Avianca, devendo ser aplicado o caput do artigo 844 do CC. Alegou que a responsabilidade objetiva das intermediárias do serviço é controversa, de modo que não haveria solidariedade.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do feito contra a promovida Avianca.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos.

Verifico que fora realizado acordo entre a promovente e a promovida Decolar, conforme termo de acordo juntado. Havendo celebração de acordo com uma das promovidas e se tratando de obrigação decorrente de responsabilidade objetiva e solidária, forçoso reconhecer que a composição com uma das partes aproveita às demais.

A responsabilidade das promovidas, no caso em análise, é objetiva e solidária em decorrência de falha na prestação do serviço, posto que parceiras comerciais e integrantes da mesma cadeia de fornecedoras de serviços.

Dispõe o artigo 844, §3o, do Código Civil:

Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

§ 1
o
Se for concluída entre o credor e o devedor, desobrigará o fiador.

§ 2
o
Se entre um dos credores solidários e o devedor, extingue a obrigação deste para com os outros credores.

§ 3
o

Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores
.

Assim, como no presente caso houve celebração de acordo entre o credor e um dos devedores solidários, indiscutível que há extinção da dívida em relação à corré Avianca, razão pela qual deve a sentença ser mantida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
ACORDO JUDICIAL CELEBRADO COM APENAS UM DEVEDOR SOLIDÁRIO. SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O ACORDO E EXTINGUIU O FEITO
. APELANTE QUE REQUER O PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM FACE DO SEGUNDO RÉU NÃO PARTICIPANTE DO ACORDO.
INCIDÊNCIA DO ARTIGO 844 § 3o DO CÓDIGO CIVIL
. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. -
Transação firmada entre o credor e um dos devedores solidários. - Extinção da dívida em relação aos demais codevedores
. - Sentença que homologa o acordo e extingue o feito. - Aplicação da regra contida no art. 844, § 3o, do Código Civil. - Sentença mantida. Tese recursal manifestamente improcedente. Apelo a que se nega seguimento. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO, NA FORMA DO CAPUT DO ARTIGO 557, DO CPC.

(TJ-RJ - APL: 00242383720128190203 RJ 0024238-37.2012.8.19.0203, Relator: DES. TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 02/12/2013, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 13/01/2014 15:39)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA EM FACE DE INSTITUIÇÃO FINANCERA E EMPRESA DE COBRANÇA POR ELA CONTRATADA. EXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. TRANSAÇÃO ENTABULADA COM O BANCO E HOMOLOGADA PELO JULGADOR, QUE EXTINGIU O FEITO EM RELAÇÃO AOS DOIS DEMANDADOS.
INCIDÊNCIA DA NORMA INSCRITA NO ART. 844, § 3o DO
CC. TRANSAÇÃO FEITA COM UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS QUE EXTINGUE A DÍVIDA DOS CODEVEDORES
. ACERTO DA DECISÃO OBJURGADA. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

(Apelação Cível no 0176398-08.2011.8.19.0001,Des. Heleno Ribeiro P. Nunes, Quinta Câmara Cível. DJe 17.04.2013)

INDENIZATÓRIA. VÍCIO DO SERVIÇO. SOLIDARIEDADE. A relação jurídica mantida entre as partes é de consumo.
No caso presente, a compra das passagens
envolveu vários entes, todos solidários porque integrantes da cadeia de consumo. Por força do que dispõe o § 3o do art. 844 do Código Civil, a transação efetuada entre devedores solidários e credor, extingue a dívida em relação aos codevedores
. Foi o que ocorreu, pois em razão da solidariedade, a transação efetuada com a empresa de cartão de crédito produziu efeito em relação à coobrigada, solidária apelada. Daí porque o feito não tem como prosseguir, pois extinta a dívida. Recurso desprovido. (Apelação Cível no 0009423-40.2009.8.19.0203,Des. Ricardo Rodrigues Cardozo, Décima Quinta Câmara Cível. DJe 16.04.2013)

Aliás, destaco que esse entendimento tem sido fixado em casos idênticos por parte desta E. Turma Recursal.

Portanto, em razão da celebração de acordo com um dos codevedores solidários, a manutenção da sentença que homologou o pacto e julgou extinto o processo em relação a todas as promovidas se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021